Tribunal: TJMT
Processo: 0002534-60.2018.8.11.0047
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002534-60.2018.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ MONTINO LOURO - CPF: 467.904.119-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria delitiva comprovada. Prova robusta produzida sob contraditório. Identificação do acusado mediante investigação policial e prova testemunhal. Princípio in dubio pro reo inaplicável. Dosimetria da pena. Quantidade e natureza da droga. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou
o apelante
pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
e § 4º
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 04 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. O apelante postula absolvição por insuficiência probatória,
e, s
ubsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva; (
ii
) analisar se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. A autoria
do crime
foi comprovada mediante convergência harmônica de elementos probatórios robustos: depoimentos
testemunhais,
documento da motocicleta XRE 300
indicada como sendo a mesma utilizada para funcionar como “batedor” da droga,
registrada
em nome do apelante, fatura de energia elétrica do sítio em nome do réu e relatório de diligência policial que identificou "Lucas" como pseudônimo d
o apelante
.

6. A versão
do réu se
mostrou contraditória e inverossímil, especialmente ao afirmar que devolveu a motocicleta ao pai d
o transportador da droga
, identificado erroneamente como
“
Carlos
”
, além de não apresentar qualquer prova de que não mais residia no sítio à época dos fatos.

7. O princípio
in dubio pro reo
não incide quando há certeza jurídica quanto à autoria delitiva, demonstrada por prova segura produzida sob o crivo do contraditório, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição.

8. A dosimetria da pena encontra-se adequadamente fundamentada, considerando a quantidade expressiva de cocaína apreendida (39,810 kg) e a natureza altamente nociva da substância, circunstâncias que autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida quando baseada em prova indiciária robusta, produzida sob o crivo do contraditório, que demonstre de forma inequívoca a participação do acusado no delito, ainda que a droga não tenha sido apreendida diretamente em seu poder. 2. A identificação do acusado mediante investigação policial e prova testemunhal que confirme o uso de pseudônimo não afasta a autoria delitiva quando há convergência harmônica de elementos probatórios. 3. A quantidade expressiva e a natureza altamente nociva da droga apreendida autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 42; CPP, art. 155; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2534512/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03/12/2024; TJMT,
ApCr
00001203820128110035, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, 2ª Câmara Criminal, j. 25/08/2021; TJMT,
ApCr

1006951-57.2021.8.11.0007, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 02/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Luiz Montino Louro
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT que, nos autos da ação penal n. 0002534-60.2018.8.11.0047, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
(ID 310306423).

Nas razões recursais registradas sob o ID 310306425, subscritas pela i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante postula a
absolvição
com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII, do Código de Processo Penal, sob o prisma da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Argumenta que a condenação se baseou em meras conjecturas, incapazes de afastar a presunção de inocência, uma vez que a droga não foi apreendida em seu poder, não se encontrava no local dos fatos quando da apreensão e que a testemunha Douglas Messias da Silva afirmou em juízo desconhecer o nome “Luiz Montino Louro”, mencionando apenas pessoa identificada como “Lucas” ou “Luquinhas”.

Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

Contrarrazões no ID 204788334, por meio das quais o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a participação do apelante no delito de tráfico de drogas, destacando que a pessoa identificada como "Lucas" é, na verdade, o próprio recorrente, conforme apurado durante a investigação policial e confirmado em juízo pela testemunha Osmar dos Anjos Junior, proprietário do sítio onde foram encontrados os entorpecentes.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, no parecer de ID 321063394, consignando que a prova dos autos demonstrou suficientemente a identidade do autor do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O recurso merece conhecimento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de fragilidade do acervo probatório, sustentando o apelante que não há provas suficientes de sua participação no delito de tráfico de drogas, uma vez que: (i) a droga não foi apreendida em seu poder; (
ii
) não se encontrava no local dos fatos quando da apreensão; e (
iii
) a testemunha Douglas Messias da Silva afirmou desconhecer o nome
“
Luiz
Montino
Louro
”
, mencionando apenas pessoa identificada como
“
Lucas
”
ou
“
Luquinhas
”
.

Portanto, não há questionamento sobre a
materialidade delitiva
, que se faz suficientemente
demonstrada
pela
apreensão de 39
,
810 kg
de cocaína
(ID
310305922
, p. 19/20)
, perícia toxicológica provisória da droga apreendida
(ID
310305922
,
p
.
28/31)
, perícia definitiva
n. 904/2015 – SETEC/SR/DPF/MT, confirmando tratar-se de cocaína (ID
310305922
, p. 161/165) e boletim de ocorrência n. 2015.285841 (ID
310305922
,
p
. 27/31).

Por sua vez, a
autoria, o conjunto probatório coligido aos autos, analisado em sua integralidade, demonstra de forma inequívoca a participação do apelante na empreitada criminosa.

A acusação lançada contra o apelante, confirmada na sentença condenatória constante do ID 310306423, destaca que em dia e hora indeterminados do mês de setembro de 2015,
no sítio
Santa Maria
, localizado na zona rural da cidade de Jauru/MT,
ele teve em depósito, trouxe consigo e guardou debaixo de uma árvore, dentro de um tambor, a pedido de
Douglas Messias da Silva
(
este

processado e condenado pelo transporte interestadual
da mesma droga,
nos autos da ação penal 0001249-22.2015.8.11.0052, cód. 38255, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, confirmada em parte na apelação criminal 45725/2018, 3ª Câmara Criminal, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJE 10388, de 04/12/2018
),
39
tabletes de cocaína com peso total de 39,8kg, e US$61.000,00 (sessenta e um mil dólares)
em espécie
.

A identificação do apelante teria ocorrido porque no imóvel onde a droga foi escondida foi encontrado um documento de porte obrigatório da motocicleta XRE300 cor preta, registrada em nome de
Luiz
Montino
Louro
, que
Douglas Messias da Silva
identificou como sendo
a mesma que Luiz usou para funcionar como
“batedor” da droga até o local escolhido para a ocultação.

“
QUE quem realizava o carregamento da droga era o LUCAS; QUE o LUCAS também ‘batia’ estrada até a saída de Lambari d’Oeste com uma motocicleta XRE 300; QUE não sabe dar maiores informações sobre o LUCAS, não sabendo o sobrenome dele
” (
interrogatório inquisitorial de
Douglas Messias da Silva
no
ID 310305923, p. 17).

Por sua vez, o auto de apreensão no ID 310305923, p. 19, refere à apreensão de um certificado de registro de veículo RENAVAM 010329939049
,
referente
à motocicleta Honda, modelo XRE300, cor preta, registrada em nome do apelante
Luiz
Montino
Louro
.

Por sua vez, Osmar dos Anjos Júnior, vulgo “Juninho”, identificado como sendo real proprietário do sítio
Santa Maria
, disse que autorizou “Lucas” utilizar a casa do sítio para estadia, alegando que não sabia do cometimento do crime de tráfico de drogas em sua propriedade (ID 301305923, p. 18).

Com efeito, o policial militar Hudson José Soares de Amorim, em seu depoimento prestado na fase policial (ID 67947257, pág. 13), relatou que Douglas Messias da Silva informou que a droga foi alocada no veículo em um sítio no município de Jauru/MT, tendo feito contato com o suspeito "Lucas" no Sítio Santa Maria, onde aguardou enquanto o entorpecente era acondicionado no veículo.

Narrou, ainda, que em diligência ao referido sítio foram encontrados mais 11 (onze) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e U$ 61.000,00 (sessenta e um mil dólares) enterrados na área da propriedade, além de documentos, dentre os quais o certificado de registro de veículo de uma motocicleta XRE 300 em nome de
Luiz
Montino
Louro
.

Em juízo
(mídia no ID 310306368)
,
Douglas
manteve sua versão, afirmando que a pessoa responsável pelo carregamento das drogas no veículo era conhecida como
“
Lucas
”
ou
“
Luquinhas
”
, e que havia uma motocicleta XRE 300 utilizada como
“
batedor
”
.

A testemunha
Osmar dos Anjos Junior
, proprietário do Sítio Santa Maria, em seu depoimento judicial (ID
310305929
), confirmou que o apelante residia no imóvel, esclarecendo que,
embora o conhecesse inicialmente como
“
Lucas
”
, tratava-se, na verdade, de Luiz
Montino
Louro
, reconhecendo-o por meio de uma
fotografia apresentada em juízo e afirmou que apenas ele morava na residência onde foram encontrados os entorpecentes.

Confira-se no seguinte trecho de seu depoimento judicial:

“
Osmar dos Anjos Junior
: [...]
Eu tinha arrumado a casa para ele morar, porque o primeiro sitio que eu comprei ele já arrendava a mais de um ano, aí eu comprei ele tinha 30 dias para tirar o gado dele e mudar, mas com 15 dias ele entregou a área para colocar o gado, faltando 3 dias para vencer o prazo ele me procurou para continuar morando mais uns dias lá, eu falei que não podia, porque já tinha arrumado a casa para outra pessoa, que ia entrar na casa o dia que ele saísse, ele falou que era para essa pessoa esperar 3 dias que ele ia desocupar. Eu tinha outro sítio que estava desocupado, e falei para ele
que se servisse para ele, podia ficar lá, nisso um dia depois ele pegou as coisas dele e mudou, foi onde a polícia encontrou
esses trem
lá (...)

Ministério Público: Essa pessoa aqui da folha 67, o senhor consegue enxergar? (...) era ele? Ele
tava
lá na casa? Você não
tá
dizendo que a droga era dele, eu quero saber se foi ele que alugou, que ficou na casa que o senhor arrumou?

Osmar dos Anjos Junior: É sim (...) é o LUIZ, sei lá tinha outras pessoas
chamando ele
de Lucas também (...)

Ministério Público:
Havia uma movimentação estranha onde ele morava?

Osmar dos Anjos Junior:
Sim, na casa da dona Claudina mesmo, se via carro bonito chegar, até tinha um vizinho no fundo que sempre falava. Todo mundo imaginava, o
cara
tinha só 40 bezerros e andava em uma motona, deve que tem mais. Foi passando o tempo, ele foi ganhando a confiança das pessoas e
acostumou
(...)

Ministério Público:
Para o senhor ele nunca se assumiu como Lucas?

Osmar dos Anjos Junior:
Não.

Ministério Público:
Chama Luiz?

Osmar dos Anjos Junior:
Sim, mas sobrenome eu não sabia (...)

Ministério Público:
Nessa casa que foi encontrada a droga só o Luiz que morava?

Osmar:
Só o Luiz (...)
”
(relatório de mídias, ID
310305929
)
.

A investigação policial logrou êxito em identificar que
“
Lucas
”
era, em verdade, o apelante
Luiz
Montino
Louro
, conforme relatório de diligência policial
subscrito pelo agente de polícia federal
Raul Parola

(ID
310305923
, p. 76), no qual
consta que a Sra. Claudina, antiga proprietária do sítio, confirmou ter alugado a propriedade para Luiz
Montino
Louro, nome que consta do contrato de locação e que coincide com o documento da motocicleta Honda XRE 300 apreendido no local
.

Ademais,
foi localizada fatura de energia elétrica do Sítio Santa Maria, com vencimento em 01/10/2015, em nome do apelante
(ID
310305923
, p. 78), corroborando sua vinculação com o imóvel no período dos fatos, ocorridos em setembro de 2015.

Ao ser interrogado (
inquérito policial,
ID 310305923, p. 126),
Luiz
Montino
Louro
negou qualquer envolvimento no fato criminoso, dizendo que embora a motocicleta estivesse registrada em seu nome, devolveu-a para o pai de Douglas Messias Silva, de prenome Carlos, na data de março de 2015, juntamente com a respectiva documentação, dizendo que não conseguiu honrar o pagamento do preço que
havia pactuado com o vendedor. Contudo, alega que não realizou a transferência da propriedade para Carlos junto aos órgãos de trânsito.

Disse ainda que em maio de 2015 passou a residir em Vilhena/RO e só tomou conhecimento da imputação do crime quando retornou para Jauru para cobrar Carlos sobre o saldo que já havia
pago
na motocicleta.

E
m
Juízo
(ID
310305928
), negou a autoria delitiva, alegando
, sem apresentar qualquer prova,
que suas coisas estavam na propriedade, mas que não residia no local.

Afirmou conhecer Douglas e confirmou ter sido proprietário da motocicleta XRE 300, sustentando, contudo, que a havia devolvido ao pai de Douglas.

Ocorre que a versão apresentada pelo réu não encontra respaldo no conjunto probatório. Ao contrário, mostra-se contraditória e inverossímil.

Primeiro, porque o apelante afirmou ter devolvido a motocicleta ao pai de Douglas, a quem chamou de "Carlos" (ID 67947257, pág. 126), quando, em verdade, o genitor de Douglas tem o nome de
Valtenir
, conforme documentos dos autos.

Segundo, porque não há qualquer elemento nos autos que corrobore a alegação de que o réu não mais residia no sítio à época dos fatos.

Ao contrário, a fatura de energia elétrica em seu nome,
apreendida nos autos,
com vencimento em
outubro de 2015
,
atesta que nessa época ele ainda residia no sítio
Santa Maria
, fato esse corroborado no
depoimento de
Osmar
, confirmando que o apelante morava sozinho na residência, demonstra
ndo
efetiva ocupação do imóvel.

Terceiro, porque o documento da motocicleta XRE 300, utilizada como
“
batedor
”
na operação de tráfico, foi encontrado no Sítio Santa Maria, em nome do apelante,
que em momento algum se desincumbiu do ônus de provar que havia devolvido para “Carlos”,
evidenciando
assim
sua participação na empreitada criminosa.

A convergência harmônica dos elementos probatórios – depoimentos de Douglas e Osmar,
bem como, do agente de polícia federal Hudson,
documentos da motocicleta e da conta de energia em nome do réu, localização dos entorpecentes e do dinheiro no sítio onde residia – conduz à conclusão segura de que o apelante manteve em depósito, guardou e transportou a substância entorpecente com finalidade de tráfico.

Não se trata, como alega a defesa, de condenação baseada em meras conjecturas. O decreto condenatório está alicerçado em prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório, que demonstra de forma inequívoca a participação do apelante no delito.

O fato de Douglas ter mencionado o nome
“
Lucas
”
não afasta a autoria do apelante, uma vez que restou demonstrado, por meio da investigação policial e dos depoimentos colhidos em juízo, que
“
Lucas
”
era o pseudônimo utilizado por Luiz
Montino
Louro
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a condenação pode ser mantida quando baseada em prova indiciária robusta, produzida sob o crivo do contraditório:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. [...]
A condenação não se baseia exclusivamente em provas indiciárias, mas em provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais militares, laudos periciais e imagens, que corroboraram a materialidade e a autoria do crime
”
(STJ -
AREsp
: 2534512 SP 2023/0463198-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA)
.

No mesmo sentido, este
eg
. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DELITIVA – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL – DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA – CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONDENAÇÃO MANTIDA.
O processo penal autoriza conclusões condenatórias baseadas em provas robustas e harmônicas. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória
”
(TJMT 00001203820128110035 MT, Relator: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,
j.
25/8/2021, Segunda Câmara Criminal)
.

O princípio
in dubio pro reo
somente incide quando, após a regular produção probatória, remanesce dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito. No caso dos autos, não há dúvida, mas certeza jurídica quanto ao envolvimento do apelante, demonstrada pela convergência harmônica de elementos probatórios robustos colhidos sob o contraditório.

A sentença condenatória está alicerçada em prova segura, produzida em juízo, que demonstra de forma inequívoca a participação do réu no delito de tráfico de drogas. O d. Juízo a quo valeu-se do livre convencimento motivado, analisando de forma fundamentada o conjunto probatório, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal
, cuja solução encontrada deve ser preservada
.

Subsidiariamente, a defesa postula a fixação da pena-base no mínimo legal.

A pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da
quantidade e natureza da droga apreendida
.

O d. Juízo a quo fundamentou o aumento da pena-base nos seguintes termos:

“
Conduta Social e Personalidade nesse ponto, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a quantidade e natureza da droga apreendida, autorizam o aumento da pena-base, assim, considerando que o tipo COCAÍNA é altamente nociva e de grande poder destrutivo à saúde física e mental dos usuários aliado a quantidade expressiva apreendida aproximadamente 39,810 kg (trinta e nove quilos e oitocentos e dez gramas), sendo que parte dela fora alocada em veículo automotor VW/Saveiro e 11 TABLETES ENTERRADOS SOB UMA ÁRVORE, DENTRO DE UM TAMBOR NO SÍTIO ARRENDADO PELO ACUSADO LUIZ, aptos ao aumento da pena
”
(
sentença, ID 310306422
)
.

A fundamentação apresentada pelo d. Juízo a quo está em consonância com o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, que estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga.

A quantidade de cocaína apreendida – aproximadamente 39,810 kg – é expressiva e demonstra a gravidade concreta da conduta, justificando a exasperação da pena-base. Trata-se de substância entorpecente de alto poder lesivo, cujo potencial de disseminação e
dano
à saúde pública é notório.

A jurisprudência deste
eg
. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quantidade e a natureza da droga autorizam o aumento da pena-base:

“
O c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base em 3 (três) anos acima do mínimo legal para as apreensões próximas a 40kg (quarenta quilos) de cocaína (
AgRg
no HC 613.576/MS;
AgRg
no HC 671.693/SC)
” (TJMT,
ApCr
1006951-57.2021.8.11.0007, relator
Des,.
Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j.
02/8/2022, DJE 09/8/2022
)

Assim, não merece reparo a dosimetria da pena aplicada pelo d. Juízo a quo.

Ante o exposto, conheço
, porém,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Luiz
Montino
Louro
, mantendo
incólume

a r. sentença condenatória
, nos termos da fundamentação retro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026